Tribunal: STF
Processo: Ext 1722
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do México em desfavor de Paco Gustavo Ortiz Aguirre, de nacionalidade colombiana.



    Consta nos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de roubo agravado (art. 220, caput e inciso IV, 225, caput e inciso I, 252, § 1 º e § 2º, do Código Penal para o Distrito Federal do México), tipificado no Brasil pelo art.157, § 1ºe § 2º, II do Código Penal, na forma assim narrada: 



    “De acordo com as autoridades solicitantes, em 20 de maio de 2016, uma pessoa encontrava-se trabalhando como vigilante em uma empresa privada, quando ao realizar sua ronda noturna no local, recebeu uma ligação pela qual foi informado que duas pessoas saiam de uma loja carregando bolsas de cor preta, quando, ao dirigir ao local, viu cinco pessoas, dentre as quais estava PACO GUSTAVO ORTIZ AGUIRRE e, ao se aproximar de um dos sujeitos, foi empurrado. Neste momento, chegou uma patrulha da Secretaria de Segurança Pública que deteve os sujeitos e constatou que traziam dentro das bolsas diversos videogames que haviam subtraídos da loja, avaliados no total de mais de 200 mil pesos mexicanos." (fl. 4)



    A prisão do extraditando foi decretada, com mandado cumprido nos autos da PPE 1012 em apenso.



    É o relatório.



     



    Bem examinados os autos, aparentemente estão presentes, neste primeiro juízo delibatório, as condições para o processamento do feito, nos termos dos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



     



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente, observando-se o local no qual o extraditando está detido, por meio digital, para interrogatório. Solicite-se ao juízo deprecado a publicação da data designada para interrogatório, para fins de intimação pela imprensa, sem prejuízo da intimação pessoal, se for o caso. 



     



    Solicite-se igualmente que este Supremo Tribunal seja comunicado dos atos processuais por via digital, para fins de maior celeridade, haja vista que o extraditando encontra-se preso.



     



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. Caso o extraditando não possua advogado, deverá ser nomeada a Defensoria Pública Federal para assisti-lo.



     



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação de defesa, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público, para parecer.



     



    Caso o interrogatório seja realizado mediante gravação audiovisual, esclareço desde já que não há necessidade de prévia transcrição de seu teor, à luz do que dispõe, por analogia, o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Promova-se, ainda, o apensamento da PPE 1012 a estes autos. 



    Por fim, diante do cumprimento das medidas ali determinadas, determino o levantamento dos sigilos.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de março de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator